Tribunal: TJDFT
Processo: 0716475-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0716475-81.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: BENEDITO PEREIRA DE ALCANTARA, TEREZINHA DA SILVA PEREIRA ALCANTARA, RAMON DA SILVA ALCANTARA, RAFAEL DA SILVA ALCANTARA, RAFAELA DA SILVA ALCANTARA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra decisão desta Relatoria (Id 58514348) que, nos autos do agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão proferida pelo juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 179976854 do processo de referência), indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo agravante, nos seguintes termos: (...) 1. Da prescrição da pretensão executória Cinge-se a controvérsia em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão satisfativa concernente ao título executivo judicial oriundo da ação coletiva n. 39.376/94, ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, e que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Vejamos. Em se tratando de execução movida em face da Fazenda Pública, é sabido ser quinquenal o prazo prescricional (art. 1° do Decreto n. 20.910/32), bem como que a execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150 do STF). Confira-se: Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Súmula 150: Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Sobre o tema, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, consolidado através do Tema 877, de que o prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva. O prazo prescricional pode ser interrompido por uma única vez, recomeçando a correr da data do ato que o interrompeu, ou do último ato processual para a interromper. Vejamos o disposto nos artigos 202 e 203 do Código Civil sobre o tema: Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual; II - por protesto, nas condições do inciso antecedente; III - por protesto cambial; IV - pela apresentação do título de crédito em juízo de inventário ou em concurso de credores; V - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor; VI - por qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe reconhecimento do direito pelo devedor. Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper. Art. 203. A prescrição pode ser interrompida por qualquer interessado. (grifos nossos) De seu turno, dispõe o regramento contido no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932 que“aprescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”. No mesmo sentido, cumpre destacar o teor da Súmula 383 do STJ, a qual prevê que“a prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo”. Pois bem. Em análise do processo de referência (autos n. 0716890-78.2022.8.07.0018), verifico que a sentença em que aparelhada a presente execução individual, proferida nos autos da ação coletiva n. 39.376/94, ajuizada pelo SINDIRETA/DF, transitou em julgado em 8/5/2015 (Id 141393997, p. 105, do processo de referência). Em 4/5/2020, considerando a proximidade do decurso do prazo prescricional quinquenal, o ente sindical autor ajuizou ação de protesto judicial coletivo (processo n. 0702943- 25.2020.8.07.0018), cujo trânsito em julgado, de seu turno, se deu em 14/8/2020 (Id 69953421 do processo n. 0702943-25.2020.8.07.0018). Assim, no caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória ocorreu em 8/5/2015, por ocasião do trânsito em julgado da sentença coletiva, nos termos do que orienta o entendimento consagrado pela Corte Superior no mencionado Tema 877, tendo sido a prescrição interrompida em 4/5/2020, com o ajuizamento do protesto judicial. Desse modo, tendo em conta a normativa contida no art. 9o do Decreto n. 20.910/1932, é de se concluir que, após a sua interrupção, a prescrição recomeçou a correr pela metade, isto é, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do protesto judicial, ocorrido em 14/8/2020. Iniciada a contagem do prazo prescricional em 15/8/2020, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, tem-se que o seu termo final é o dia 15/2/2023. Destarte, considerando que o presente cumprimento individual de sentença foi ajuizado em 2/11/2022 (Id 141393289 do processo de referência), portanto antes do decurso do prazo de dois anos e meio, imperativo reconhecer não ter se operado prescrição a pretensão executória. Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados desta e. Corte de Justiça: (...) Ademais, quanto às alegações de que os exequentes apenas atenderam à determinação de emenda da petição inicial em 6/2/2023, tenho que em nada alteram as conclusões acima expostas, posto que, consoante já assinalado, o termo final do prazo prescricional, na hipótese, apenas ocorreu em 15/2/2023, logo, após o cumprimento da ordem de retificação do polo ativo da demanda. Pelo mesmo motivo, irrelevante ao deslinde do feito o argumento deduzido em razões recursais de que não teria havido a suspensão da prescrição durante o período concedido para a emenda da exordial, nos termos dos artigos 110 e 313, § § 1o e 2o, do CPC, por ter o óbito do credor originário ocorrido antes do ajuizamento da demanda. Enfim, constatada a inocorrência de prescrição da pretensão executória, não vislumbro, nesse particular, a um juízo de cognição não exauriente acerca da matéria, a probabilidade do direito vindicado pelo agravante. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. 2. Do excesso de execução Por outro lado, no que concerne ao pedido de reconhecimento de excesso de execução, entendo que, a despeito de evidenciada a probabilidade do direito requestado, não se encontra demonstrado o necessário perigo de dano para que haja o deferimento da tutela postulada pelo recorrente. Explico. De fato, consta da memória de cálculo acostada junto à exordial a indicação do valor principal de R$ 35.074,34 a ser executado (Id 141393294 processo de referência), ao passo em que os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pela decisão agravada reconheceram ser devido a esse título apenas R$ 32.305,07 (Ids 176416141 e 179976854 do processo de referência), com o que comprovada está, de plano, a existência de excesso de execução no importe de R$ 2.769,27. Nesse contexto, há grande razoabilidade no argumento aviado pelo recorrente acerca de necessidade de reconhecimento, no caso concreto, de excesso de execução e, por conseguinte, de arbitramento de honorários de advogado em seu favor, a serem calculados sobre o valor da diferença apurada, por consubstanciar o proveito econômico obtido pelo obrigado, nos termos do que dispõe o art. 85, § 2o, do CPC. Quanto ao tema, destaco ter o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, expressamente reconhecido o direito do executado aos honorários sucumbenciais no caso de eventual acolhimento, mesmo que parcial, de sua impugnação, consoante tese expressa na seguinte ementa: (...) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 é aplicável por inteiro no sistema normativo do atual Código de Processo Civil, conforme julgado daquela Corte Superior de Justiça: (...) Tendo isso exposto, conquanto reconhecida a verossimilhança do direito alegado pelo recorrente no que atine à ocorrência de excesso de execução, entendo inexistir, no caso concreto, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim o afirmo porque não há nos autos elementos concretos aptos a evidenciar a existência de qualquer prejuízo ao recorrente em aguardar o julgamento final do mérito do presente recurso para, se for o caso, ver arbitrada a verba honorária sucumbencial em seu benefício. Assim, ausente o perigo de dano para a necessária concessão do efeito suspensivo requestado, mostra-se prudente, ao menos em juízo perfunctório de cognição, conservar os efeitos da decisão agravada. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: (...) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Com essa argumentação, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Em razões recursais (Id 59321327), o embargante sustenta, em síntese, haver omissão na decisão embargada por não ter sido considerado o reinício da contagem do prazo prescricional de dois anos e meio com a citação do Distrito Federal nos autos da ação cautelar de protesto, em 5/5/2020. Cita julgados em que o c. Superior Tribunal de Justiça reconhece a citação válida na cautelar de protesto como o ato a interromper o lustro prescricional. Aduz ter sido a pretensão fulminada pela prescrição executiva, tendo em vista ter ocorrido a citação válida da ação cautelar de protesto em 5/5/2020, e ter sido emendada a petição inicial do cumprimento de sentença tão somente em 6/2/2023. Pede, ao final: Daí porque, o Distrito Federal requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja reformada a decisão que deixou de conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, considerando-se como reinício da contagem do prazo prescricional a data de ajuizamento/citação válida nos autos da ação cautelar de protesto no 0702943-25.2020.8.07.0018. É o relatório do necessário. Decido. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheço dos embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) No caso, a decisão embargada não padece do alegado vício de omissão. Da análise das razões expostas pelo embargante, nota-se a hialina intenção de rediscutir as matérias submetidas à apreciação desta Relatoria quando da análise do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que é vedado na estreita via dos aclaratórios. Afirma o embargante ter incorrido o decisum em vício de omissão por não ter sido considerado o fato de que o reinício da contagem do prazo prescricional de dois anos e meio se deu com a citação do Distrito Federal nos autos da ação cautelar de protesto, em 5/5/2020, e não com o seu trânsito em julgado. Como se pode observar, as alegações atacam os fundamentos da decisão para obter sua reforma, todavia essa não é a via própria para tanto. Restou expressamente consignado nas razões de decidir que a prescrição recomeçou a correr pela metade, isto é, por dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, qual seja, o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos do protesto judicial, ocorrido em 14/8/2020. Assim, iniciada a contagem do prazo prescricional em 15/8/2020, primeiro dia subsequente ao referido trânsito em julgado, restou consignado que o seu termo final se deu no dia 15/2/2023. Desta feita, a despeito de constar o verbete omissão em alguns trechos dos aclaratórios, em verdade nada foi apontado nesse sentido. Incumbe à parte embargante elaborar as razões recursais de modo a demonstrar em que consiste cada um dos vícios supostamente existentes na decisão embargada, os quais foram apenas mencionados no recurso para justificar a oposição desta espécie recursal, pois as omissões apontadas referem-se, em verdade, a insurgências quanto ao conteúdo do decisum. Apesar da argumentação do recorrente, a insurgência manifestada no presente recurso não se trata propriamente de omissão da julgadora, mas, sim, evidente inconformismo com o entendimento adotado no sentido de não reconhecer, in casu, a prescrição da pretensão executória. Houve, portanto, clara e indiscutível apreciação com concatenamento de ideias e desenvolvimento seguindo uma evidenciada coerência, sem qualquer omissão no julgado. Em verdade, verifico que o recorrente não concorda com a conclusão a que chegou a decisão embargada e pretende, sob a alegação de vício de omissão inexistente, demonstrar a sua irresignação com os seus fundamentos e alterar o seu conteúdo. A propósito, é sabido que a omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses das partes. Ademais, importa frisar que o julgador não é compelido a responder a todas as questões apresentadas pelas partes se já encontrou motivo bastante para pronunciar a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017), tampouco está obrigado a se manifestar sobre toda e qualquer alegação ventilada pelas partes, mas somente aquelas que têm o condão de infirmar a conclusão do julgador, conforme o artigo 489, §1o, IV, do CPC/2015. Nesse sentido, tem-se o entendimento do STJ, a saber: (...) O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região), julgado em 8/6/2016 (Info 585).(...) Estando evidenciados os fundamentos da decisão recorrida, resta claro que não há que se falar em decisão omissa, vez que a lide foi solucionada por completo à luz do entendimento desta Relatoria, bem como foram enfrentados todos os argumentos, deduzidos no processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, §1o, inciso IV do CPC/15). Nesse contexto, reconheço apresentar o embargante, em suas razões, na verdade, apenas inconformismo com os fundamentos jurídicos adotados por esta Relatoria para não reconhecer, em um primeiro momento, a prescrição da pretensão executória e indeferir o pedido de efeito suspensivo. Todavia, essa pretensão não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Sobre o tema, destacam-se os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTÊNCIA. COTAS SOCIETÁRIAS DE TITULARIDADE DO EXECUTADO. PENHORA. AUSÊNCIA DE OUTROS BENS. LEGITIMIDADE. PREVISÃO LEGAL (CPC, ART. 835, IX). VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AFECCTIO SOCIETATIS. INEXISTÊNCIA. LEGALIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. NÃO CONFIGURAÇÃO. DEFERIMENTO DA CONSTRIÇÃO. AGRAVO PROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DECLARATÓRIA. 1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance. 2. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado. 3. Os embargos de declaração consubstanciam recurso de conhecimento vinculado, estando vocacionados exclusivamente a suprir eventuais lacunas de omissão, contradição, obscuridade ou, ainda, para correção de erro material que maculem o julgado, e não a ensejarem novo rejulgamento da causa ou ao reconhecimento de vícios que não se enquadrem naquele estratificação, ensejando que, aviados com o escopo de ser promovido novo exame da causa, e não de aprimoramento da prestação jurisdicional, devem ser rejeitados como imperativo legal decorrente do devido processo legal (CPC, art. 1.022). 4. Aferido que, conquanto assinalado na fundamentação o alcance do provimento do recurso resolvido, a parte dispositiva do julgado incorrera em omissão ao delineá-lo, a lacuna deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado do vício que o maculara e retratar a resolução efetivamente conferida ao inconformismo, prestando com exatidão a prestação demandada. 5. Embargos conhecidos. Desprovidos o do agravado e provido o da agravante. Unânime. (Acórdão 1210422, 07033156220198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 4/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, DO CPC/2015. RECURSO REPETITIVO. APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO LOCAL E ORIENTAÇÃO DO STJ. TEMAS 970 E 971. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO ENTRE LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CARACTERIZADAS. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para correção de eventual erro material. 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo da parte e não caracteriza vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade) apto a ser deduzido na via estreita dos embargos de declaração. 3. Embargos de declaração conhecidos e não providos. (Acórdão 1224582, 00064535120148070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 30/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) A insatisfação do embargante com a decisão que indeferiu o efeito suspensivo requerido pelo recorrente deveria ter sido veiculada em recurso cabível e adequado para impugnar o referido pronunciamento exarado por esta Relatoria e não em embargos de declaração manifestamente inadmissíveis para a finalidade pretendida. Logo, não há vícios na decisão embargada. O mero julgamento desfavorável aos interesses da parte não configura a alegada falta de pronunciamento sobre as questões debatidas no recurso e resolvidas na decisão recorrida. Desse modo, a pretensão do embargante não está de acordo com a previsão de cabimento e com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora